Tribunal: TJES
Processo: 0007985-33.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007985-33.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007985-33.2020.8.08.0030

APELANTE: WALLACE DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO

(
ARTIGO 157, § 2°, INCISO II, E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PREJUDICIAL RECHAÇADA.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA.
RECURSO
DES
P
ROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento. As razões recursais não veiculam tese específica, mas postulam o reexame da sentença condenatória, diante do efeito devolutivo integral do recurso de apelação. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, no processo penal, a ampla devolutividade do recurso de apelação autoriza ao juízo ad quem a cognição de toda matéria decidida em primeira instância, na extensão do
tantum devolutum quantum appellatum,
sem que se restrinja aos mesmos fundamentos ou motivos da sentença. Precedentes STJ. Preliminar rechaçada.

2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ.

3. Não há qualquer mácula no cálculo dosimétrico, sendo de rigor, portanto, a manutenção da reprimenda imposta ao apelante.

4. Recurso a que nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007985-33.2020.8.08.0030

APELANTE: WALLACE DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em seu Parecer (Id. 5350098), a d. Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso, ante a inobservância do princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que a Defesa pugna pela reforma da sentença condenatória sem mencionar em quais circunstâncias fáticas e provas produzidas (ou não) no feito se escora o seu apelo, limitando-se a se reportar aos fundamentos levantados em sede de autodefesa e em alegações finais, sem indicar a causa de pedir, sem apontar o
error in judicando
ou
in procedendo
da sentença condenatória que deva ser sanado.

Por sua vez, argumenta a Defesa que o princípio da dialeticidade é mitigado em razão do efeito devolutivo da totalidade da matéria do processo para o segundo grau de jurisdição, autorizando o Tribunal a conhecê-la em sua integralidade, ainda que não ventilada nas razões recursais.

Na hipótese vertente, as razões recursais não veiculam tese específica, apenas postulam o reexame da sentença condenatória, diante do efeito devolutivo integral do recurso de apelação.

Nesse contexto, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“
O efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso” (HC 311.439/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016).

Digno de nota pontuar, ainda, que, no processo penal, “
a ampla devolutividade do recurso de apelação autoriza ao juízo ad quem a cognição de toda matéria decidida em primeira instância, na extensão do tantum devolutum quantum appellatum, sem que se restrinja aos mesmos fundamentos ou motivos da sentença”.(HC 399.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017).

À vista disso, rechaço a preliminar de não conhecimento do recurso.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WALLACE DA SILVA SOUZA
em face da r. Sentença (Id. 5339501, pp. 413/419), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 5339501, pp. 03/05) que, no dia 29 de outubro de 2020, por volta das 13h30m, na Av. República, nº 1.285, no Bairro Interlagos, Linhares/ES, RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR e WALLACE DA SILVA SOUZA, agindo de forma livre e consciente da reprovabilidade de suas condutas, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, uma motocicleta, pertencente à vítima SUELI MOLINA SANT’ ANNA. Consta que a vítima estava no quintal de sua residência quando foi abordada por um homem, o qual apontou uma arma de fogo em direção ao seu pescoço, sendo que o assaltante estava na companhia de um outro homem, que estava do lado de fora do quintal da residência, possivelmente esperando pelo comparsa. A vítima relatou que conseguiu ver os meliantes e, na delegacia, ao visualizar pessoalmente RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR e WALLACE DA SILVA SOUZA, os reconheceu como sendo os autores do delito de roubo, sendo este o que portava a arma de fogo e aquele o que aguardava do lado de fora, dando cobertura para a ação criminosa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 5339501, pp. 21/25), Auto de Apreensão (Id. 5339501, pp. 77/78), Auto de Restituição/Entrega (Id. 5339501, p. 85) e prova testemunhal.

Por sua vez, no tocante à
autoria
, insta salientar que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (transcrição do depoimento extraída da sentença - Id. 5339501, p. 416/417), o apelante confessou a prática delitiva, havendo declarado que pediu uma carona para o corréu Rafael, para que este o levasse até Interlagos; que rendeu a vítima e anunciou o assalto; que a vítima lhe deu a chave e o capacete; que a arma era sua.

Destaque-se, ainda, que, à luz do contraditório judicial, a vítima
SUELI MOLINA SANT’ ANNA
declarou em Juízo (transcrição do depoimento extraída da sentença - Id. 5339501, p. 416/417) "que, ao entrar na garagem de sua residência, foi abordada por WALLACE, que apontou uma arma de fogo em direção à sua cabeça e exigiu que ela o(sic) entregasse a sua motocicleta, enquanto o outro indivíduo, RAFAEL, que usava um colete de mototáxi, o estava esperando, dando cobertura à empreitada criminosa, sendo que ambos fugiram juntos. Afirmou, ainda, que sua moto foi recuperada ao dia seguinte, na posse dos autores do crime".

Sabatinada em Juízo, a Testemunha SD/PMES Augusto Toze Goronci (transcrição do depoimento extraída da sentença - Id. 5339501, p. 416) declarou "que visualizaram dois indivíduos com uma motoneta Biz de cor branca e que estes, ao perceberem a presença da viatura, demonstraram nervosismo; que realizada a abordagem e busca pessoal aos dois indivíduos, nada de ilícito foi encontrado; que ao consultar os nomes dos abordados, Sr. Wallace da Silva Souza e Rafael Pereira de Oliveira Júnior, fora encontradas diversas passagens por vários crimes; que ao consultar a placa do veículo, foi encontrada uma restrição de furto/roubo na data de 29/10/2020".

De igual modo, sob o crivo do contraditório, a Testemunha APC/PCES Adauto Alves de Oliveira (transcrição do depoimento extraída da sentença - Id. 5339501, p. 416) declarou que a Vítima Sueli reconheceu os dois indivíduos detidos como autores do crime.

Impende consignar que, de acordo com o Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa (Id. 5339501, pp. 73/75), a vítima reconheceu o acusado e o corréu na esfera policial.

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

À luz de tal panorama, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

No tocante à dosimetria, verifica-se que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, revela-se escorreita a desvaloração do vetorial das circunstâncias do crime, sob o fundamento de que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, havendo o Juízo sentenciante fixado a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas e reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, a reprimenda basal fora conduzida para o mínimo legal (Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça).

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento do emprego de arma de fogo, a pena restou majorada na fração de 2/3 (patamar fixo incluído pela Lei nº 13.654/2018), restando fixada definitivamente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

À vista disso, verifica-se que não há qualquer mácula no cálculo dosimétrico, sendo de rigor, portanto, a manutenção da reprimenda imposta ao apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)